Tribunal: STF
Processo: HC 199195
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 650.248/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 11/2/1991) teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 2, fl. 110):
    Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante, que, no dia 3 de outubro de 2020, por volta das 6h20min, na Rua Aristeu Dagnone, 17, Vilas Arens e Progresso, nesta cidade e comarca, o indiciado JÚLIO CÉSAR MENDES, qualificado a fls. 9, subtraiu, para si, mediante escalada, um botijão de gás de 13Kg, apreendido e avaliado (fls. 8) em R$ 100,00 (cem reais), pertencente a Luiz Antônio Marinho. 
    Conforme se apurou, na data dos fatos, JÚLIO CÉSAR foi até a residência da vítima com o intuito de subtrair bens que a guarneciam. Assim, o indiciado saltou sobre o muro divisório do imóvel e subtraiu, de seu interior, um botijão de gás. Em ato contínuo, deixou o local. 
    A autoria restou apurada porque, enquanto caminhava pela via pública, JÚLIO CÉSAR foi surpreendido por Guardas Municipais que patrulhavam as imediações, sendo certo que se apresentou visivelmente nervoso ao perceber a aproximação da viatura. Diante dessa atitude suspeita, os agentes municipais o abordaram, tendo JÚLIO CÉSAR admitido a subtração da coisa e indicado a casa da vítima. 
    A vítima reconheceu o objeto subtraído, no que o indiciado foi preso em flagrante delito. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pela Desembargadora Relatora (Doc. 2, fls. 136-137).
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF, nos termos seguintes:
    Ab initio, as Turmas integrantes da Terceira Seção deste Superior Tribunal, na esteira do preceituado no Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, têm entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra decisão de relator indeferindo medida liminar, em ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta. 
    Tal posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que aqui não se observa. 
    No presente caso, o Relator a quo, ao avaliar o pedido então apresentado na origem, simplesmente constatou a ausência dos pressupostos autorizadores da medida requerida. E nisso não há nenhum constrangimento ilegal. 
    Diante da inadmissível supressão de instância, convém aguardar o trâmite regular do julgamento na origem, a fim de permitir que o órgão competente analise em maior profundidade a matéria ali levantada. 
    No que se refere ao pedido de relaxamento da prisão, ressalta-se que o Juiz singular concedeu o benefício da liberdade provisória ao ora paciente mediante, dentre outras medidas, declaração de telefone celular e endereços válidos e comparecimento a todos os atos do processo. Contudo, o réu não foi encontrado no endereço informado, razão pela qual foi decretada a sua prisão preventiva. 
    Ademais, dos antecedentes criminais juntados aos autos, verifica-se que o investigado responde a uma outra ação penal (Autos n. 1500472-46.2020.8.26.0544) pelo mesmo delito. 
    Sendo assim, não visualizo a excepcionalidade necessária ao abrandamento do enunciado da Súmula 691/STF. 
    É cediço, ainda, que os fundamentos da prisão cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado singular, que deve, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) ao réu foi proposto acordo de não persecução e como não foi localizado, foi denunciado por incurso no crime de furto qualificado. A denúncia foi recebida e como não foi localizado foi decretada a prisão preventiva do réu. Contudo, provavelmente por ser morador de rua e tendo em vista que em virtude da pandemia o comparecimento espontâneo ao fórum depende de prévio agendamento e acesso a meios tecnológicos que provavelmente o réu não possui, não teve ciência sobre os andamentos processuais; (b) em relação aos parâmetros para reconhecimento do princípio da insignificância, todos foram preenchidos. O réu é primário e o valor do bem cuja subtração se tentou é inferior à 10% do valor do salário mínimo; e (c) o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja trancada a ação penal ante a atipicidade material do delito e relaxada a prisão ou cassada/revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a ausência de seus requisitos legais, concedendo-lhe a liberdade provisória para que responda ao processo em liberdade, expedindo-se contramandado de prisão ou alvará de soltura. 
    É o relatório. Decido.
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema.
    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da suposta prática do crime de furto qualificado, porque subtraiu um botijão de gás de 13Kg, apreendido e avaliado (fls. 8) em R$ 100,00 (cem reais). 
    Com efeito, a natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo ( Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo 1502062-58.2020.8.26.0544, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente